Tribunal: TJMT
Processo: 1025318-27.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025318-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - CNPJ: 43.426.626/0001-77 (APELANTE), LUCAS CONTENTO GOMES - CPF: 477.375.898-80 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - CPF: 148.367.118-60 (ADVOGADO), GUILHERME CESAR MAURO PONTES - CPF: 381.419.238-97 (ADVOGADO), LUCIANA BRANDAO - CPF: 332.699.828-79 (ADVOGADO), ALEXANDRE EINSFELD - CPF: 081.698.647-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– IMPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE – EXISTÊNCIA DE ALERTA TÉCNICO DA TECNO VIGILÂNCIA 2927 ANVISA – SOLICITAÇÃO DA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) DE RETIRADA DO MERCADO DE TODOS OS IMPLANTES MAMÁRIOS TEXTURIZADOS DA MARCA BIOCELL, INCLUINDO OS QUE JÁ ESTAVAM EM USO PELOS PACIENTES DIANTE DO RISCO AUMENTADO DE LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES ASSOCIADO A IMPLANTES (BIA-ALCL), UM TIPO RARO DE CÂNCER – PROVA PERICIAL - EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DAS PRÓTESES E CÁPSULAS INDICANDO ALTERAÇÕES NA CÁPSULA FIBROSA MAMÁRIA À DIREITA, DESCRITAS COMO REAÇÃO GIGANTOCELULAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXPLANTE DE PRÓTESES REALIZADO E ARCADO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O EXPLANTE E CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO – DANO MATERIAL AFASTADO NO PONTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora conste o alerta técnico da Tecno Vigilância 2927 ANVISA sobre possibilidade de substituição das próteses, ficou evidente a solicitação da Food And Drug Administration (FDA) de retirada do mercado de todos os implantes mamários texturizados da marca Biocell, incluindo os que já estavam em uso pelos pacientes diante do risco aumentado de Linfoma Anaplásico de Células Grandes associado a implantes (Bia-Alcl) (tipo raro de câncer). Além disso, na prova pericial ficou demonstrado pelo exame anatomopatológico das próteses e cápsulas as alterações na cápsula fibrosa mamária à direita, descritas como reação gigantocelular, situações que acarretam o dever de indenizar.

Não prospera a pretensão de dano material em relação ao procedimento indicado como “lipoaspiração” se não demonstrado pela autora sua relação com o “explante”
de silicone
.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em dissonância com os elementos dos autos e em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025318-27.2021.8.11.0041

APELANTE: ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

APELADA: JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da
ação de indenização por dano moral e material,
com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, de procedência dos pedidos iniciais

para condenar e ré
ao pagamento no valor de
R$ 70.412,29
por danos materiais
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da presente
decisum
, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
e condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante menciona que todas as informações necessárias sobre garantia, segurança e possíveis complicações relacionadas ao implante foram prestadas por ela e alertou acerca da necessidade de observância de inúmeros procedimentos, cuidados e reações adversas relativas ao implante de próteses de silicone.

Afirma a informação prestada por ela que
as próteses de silicone não são indestrutíveis e não duram para vida toda; assevera que “
não é possível garantir o tempo em que o implante irá permanecer intacto no corpo da paciente, portanto, não pode descartar que o rompimento do implante se deu devido ao desgaste natural. É impossível, a qualquer marca de implante afirmar e garantir o tempo de uso de um implante mamário.”

Menciona a inexistência de
prova que ateste ou sugira o diagnóstico de Síndrome de ASIA ou de BIA-ALCL como supostos defeito do produto; aduz que não há prova de que o produto seja defeituoso, mas apenas presunção unilateral, uma conjectura, feita pela apelada e integralmente aceita pelo d. Juízo sentenciante; assevera que a presunção de vício do produto é inadequado, inexistindo qualquer prova apresentada pela apelada de vício de qualidade do produto.

Aponta que a apelada pretende que a apelante lhe reembolse por procedimento de lipoaspiração que sequer relacionou a necessidade do explante de suas próteses no valor de quase três mil reais e nem esclareceu em qual dos procedimentos os materiais descritos como “Cotonoide” teriam sido utilizados.

Expõe que não há que se falar em qualquer indenização, vez que o produto por ela comercializado não era defeituoso, pois teórico vício do produto foi presumido de forma não técnica e nem há como se presumir tal circunstância apenas pelo contexto dos autos; cita que o ordenamento jurídico pátrio não permite indenizar o dano hipotético, mesmo que tenha exista a probabilidade de dano; subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por dano moral e material.

Ainda em ralação aos danos materiais, pugna que para eventualidade da manutenção de condenação, esta seja limitada ao valor somente relativo aos implantes mamários e devidamente comprovados, devendo ser excluídos gastos com outros procedimentos estéticos. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr.
José Antônio Borges Pereira, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda e relatou em sua inicial que passou pelo procedimento cirúrgico estético de implante de próteses mamarias no ano de 2014 e fez uso das próteses INSPIRA TSF ref TSF240, lote 2536996 SN 19068574 e INSPIRA TSF ref TSF220, lote 2587281 SN 193553559, de fabricação da ré; disse que passou a sentir diversas patologias em função do uso da prótese mamária, desenvolvendo doenças reumatológicas (hipotiroidismos, espondilite anquilosante, fibromialgia, hipotireoidismo, túnel do carpo e esclerite), além da queda de cabelo e cansaço exagerado.

Citou que obteve informações de médicos que algumas próteses fabricadas pela ré estavam em processo de
recall
em razão de complicações, inclusive, com o desenvolvimento de câncer e síndrome ASIA; informou requerimento à ré para a realização de “explante das próteses” em 30.08.2020, mas foi negado sob a justificativa de não aprovação perante o termo de garantia.

Narrou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) suspendeu no dia 26.07.2019 a comercialização de próteses mamárias da empresa ré devido ao risco de desenvolvimento de câncer; expôs que a ré estava obrigada a efetuar o explante mamário da autora, especialmente porque haviam sintomas de patologias que estavam surgindo em decorrência direta da prótese, configurando a recusa arbitrária e injustificável.

Pugnou pela condenação da ré ao pagamento de dano material de R$ 70.412,29 porque foi compelida a custear o tratamento por conta própria e dano moral em R$ 30.000,00.

Pois bem. A autora se submeteu a uma cirurgia para implante de próteses mamárias de fabricação da ré e posteriormente foi comunicada que o produto implantado era proveniente de lote defeituoso e a fabricante estava retirando-o do mercado através de
recall
. A autora foi orientada por seu médico para retirar as próteses e se submeteu a novo procedimento cirúrgico.

Na sentença o Magistrado consignou a ata de reunião da ANVISA indicando o anúncio da apelante de recolhimento voluntário das próteses mamárias não implantadas do tipo "Natrelle Implante Mamário texturizado".

"A empresa informou o recolhimento voluntário, em nível mundial, das próteses mamárias e expansores de tecido texturizados BIOCELL. A decisão foi tomada considerando informações de segurança atualizados sobre a incidência de linfoma anaplásico de grandes células associado ao implante de mama (BIA-ALCL) fornecidas pela FDA:

573 casos de BIA-ALCL e 33 mortes

Aumento de 116 novos casos e 24 mortes - dados recebidos após reunião pública realizada em março de 2019.

Dos 573 casos, 481 estão vinculados ao implante da Allergan."

Foi elaborada prova pericial e cito alguns pontos relevantes indicados pelo perito:

“7. Consta no MANUAL - NATRELLE IMPLANTE MAMÁRIO TEXTURIZADO ALLERGAN, de forma CLARA, a informação: "Os implantes mamários têm um tempo de vida útil limitado. Este implante poderá necessitar ser removido ou substituído, o que pode implicar numa cirurgia de revisão." (Num. 65310775 - Pág. 4)? R
.: Sim, tal afirmativa está descrita em manual do uso do produto, na pagina 4.

9. Após o reconhecimento da referida patologia pela comunidade médica, passou a constar no MANUAL - NATRELLE IMPLANTE MAMÁRIO TEXTURIZADO ALLERGAN, de forma CLARA, a advertência de que "Com base em informações reportadas às agências regulatórias globais e dados encontrados em literatura médica, foi identificada uma associação entre implantes mamários e o desenvolvimento raro de linfoma anaplásico de grandes células (ALCL), um tipo de linfoma não Hodgkin." (Num. 65310775 - Pág. 8/9)?
R.: Sim, tal afirmativa está descrita em manual do uso do produto, na pagina 8/9.

16. Queira o Expert informar se os IMPLANTES MAMÁRIOS (próteses) utilizados na cirurgia da PERICIANDA eram produtos registrados na AVISA e portanto, autorizados a serem comercializados no Brasil à época do procedimento cirúrgico (Num. 65310773 - Pág. 6/8)? R.:
Sim, eram produtos registrados pela ANVISA, conforme consta no manual.

17. Diga o expert se o recolhimento voluntário das próteses mamárias e expansores de tecido texturizados BIOCELL® adotado pela própria Allergan, possuiu como objeto a retirada do mercado tão somente dos lotes de IMPLANTES MAMÁRIOS ainda não implantados (Num. 65310776- Pág. 2/9 e Num. 65310778 - Pág. 2/3)?
R.: Até o meu conhecimento mais atual, a Allergan emitiu um recolhimento voluntário das próteses mamárias e expansores de tecido texturizados Biocell. Esse recolhimento foi adotado após a agência regulatória de saúde dos EUA, a Food and Drug Administration (FDA), solicitar que a empresa retirasse do mercado todos os implantes mamários texturizados da marca Biocell. O recolhimento voluntário se aplica a todos os implantes Biocell, incluindo aqueles que ainda não foram implantados, bem como os que já estavam em uso pelos pacientes. O motivo principal para essa retirada do mercado foi a associação entre os implantes Biocell texturizados e um risco aumentado de Linfoma Anaplásico de Células Grandes Associado a Implantes (BIA-ALCL), um tipo raro de câncer.

20. Informe o Expert se existe nos autos LAUDOS DE EXAME DE IMAGEM ou RELATOS MÉDICOS que comprovem a ocorrência de qualquer alteração nos IMPLANTES MAMÁRIOS e/ou nas ESTRUTURAS MAMÁRIAS adjacentes? R.: Nos exames anexados ao processo, não há alterações nas próteses mamárias.
No anatomopatológico das próteses e cápsulas, há alterações na cápsula fibrosa mamária a direita, descritas como reação gigantocelular, sem sinais de malignidade, porém que poderiam ser melhor avaliadas por um estudo de imunohistoquimica seguido de ressonância magnética (esse pré operatória) para elucidar melhor tal alteração
.

23. Existe nos autos DOCUMENTO MÉDICO que sinalize a existência de algum dos sintomas característicos do LINFOMA ANAPLÁSICO DE GRANDES CÉLULAS ASSOCIADO AO IMPLANTE MAMÁRIO (BIA-ALCL) na PERICIANDA no seguimento pós-operatório, mormente, SEROMA DE REPETIÇÃO e INFLAMAÇÃO LOCAL? R.: Não encontro nos autos documentação que sinalize a existência de sintomas característicos do BIA-ALCL.
Porém tal alteração evidenciada em anatomopatológicos pode cursar com a inflamação local recorrente.

36. Consta no ALERTA DE TECNO VIGILANCIA 2927 AVISA a informação “(...) Neste momento, não há recomendação de remoção ou substituição de implantes mamários ou expansores de tecido texturizados BIOCELL® em pacientes assintomáticos (...)" (Num. 65310786 - Pág. 2/3)? G.N. R.:
Sim, consta tal afirmação no ALERTA DE TECNO VIGILANCIA 2927 AVISA.”

Complementação do laudo pericial:

“3) O modelo das próteses da autora está incluído na lista de modelos do recall, que foram reconhecidas como defeituosas? R.: não tenho conhecimento de recall referente a defeitos nas próteses da fabricante allergan.
Na decisão de recolhimento voluntário, a nível mundial, em 2019, o modelo das próteses da paciente em caso, está incluso.

7) De acordo com o relatório médico e exame de imagem acostados nos autos, quais foram os sintomas manifestados pela autora? R.: Quesito já respondido anteriormente (item 5).
Conforme consulta pericial, exames complementares, relatórios médicos juntados e a própria petição, os principais sintomas da autora foram: algias articulares, queda de cabelo, astenia, fadiga e enxaqueca
.”

Como constatado pelo
expert
, consta no manual de uso do produto a informação acerca da possibilidade de remoção ou substituição pelo tempo de uso e que consta no manual da apelante a advertência da
associação entre implantes mamários e o desenvolvimento raro de linfoma anaplásico de grandes células (ALCL), um tipo de linfoma não Hodgkin.

Todavia, as informações constantes no manual de uso do produto não afasta a responsabilidade da apelante em relação à autora. Embora conste alerta técnico da Tecno Vigilância 2927 ANVISA, a Food and Drug Administration (FDA), solicitou que a apelante retirasse do mercado todos os implantes mamários texturizados da marca Biocell, se referindo a todos os implantes Biocell, incluindo os que já estavam em uso pelos pacientes diante do risco aumentado de Linfoma Anaplásico de Células Grandes Associado a Implantes (BIA-ALCL), um tipo raro de câncer.

Consta ainda no anatomopatológico das próteses e cápsulas alterações na cápsula fibrosa mamária à direita, descritas como reação gigantocelular, sem sinais de malignidade, porém que poderiam ser mais bem avaliadas por um estudo de imunohistoquímica seguido de ressonância magnética. Tais sintomas experimentados pela autora justificam sua apreensão e
remoção da prótese por conta própria.

O perito constatou alterações e sintomas sofridos pela autora decorrente do uso da prótese. E, como bem ponderado pelo Magistrado:

“Afigura-se completamente desarrazoado que a paciente aguarde o aparecimento de algum sintoma para só então realizar a troca das próteses, pois mesmo que o risco de desenvolvimento do câncer não seja alto, ele de fato existe e tem maior taxa associada ao implante recolhido. Não se pode exigir que a autora aguarde eventual sintoma e tenha que se submeter a penoso tratamento quimioterápico para conter doença que poderia ser evitada com a simples retirada e substituição de prótese cuja associação com maior taxa de câncer já foi comprovada, sendo dever da requerida arcar com os gastos para a substituição da prótese.
”

A fornecedora/apelante tem responsabilidade objetiva e está evidente sua obrigação em relação ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos valores gastos com a prótese explantada e os custos da cirurgia de remoção, bem como, dos materiais cirúrgicos utilizados e descritos como “Cotonoide” na nota fiscal de
Id. 60573091 (autos de origem).

A autora indicou os gastos representados pelas
notas fiscais de Id. 60573091 (autos de origem) no valor de
R$ 70.412,29. Todavia, na mencionada nota fiscal consta procedimento cirúrgico de “Lipoaspiração” no valor de R$ 2.984,63.

Em sua contestação a ré se insurgiu e fundamentou:

“Salta aos olhos o fato que a Autora pretende que a Ré lhe reembolse por procedimento de lipoaspiração que sequer relacionou a necessidade do explante de suas próteses no valor de quase três mil reais. Por isso tal valor sequer pode ser considerado.”

Sem demonstrar a relação entre o procedimento de “Lipoaspiração” com a cirurgia de “explante” de suas próteses, mencionou a autora em sua impugnação à contestação:

“Logo, devidamente comprovando o defeito do produto e a necessidade remoção do mesmo do corpo da requerente, deve a empresa requerida ser condenada a custear as despesas materiais com a cirurgia de explante, bem como, pelos danos morais decorrente da exposição da saúde e vida da requerente pela aquisição de produto com defeito de fabricação e, ainda, pela recusa em promover o custeio do explante.”

Ausente prova da relação de procedimento
“Lipoaspiração”
com a necessária
cirurgia de “explante” de suas próteses (silicone) pertinente a reforma da sentença no ponto em questão.

Quanto ao dano moral, a autora se viu diante de situação alarmante pela necessidade de arcar com cirurgia de explante de silicone decorrente do anunciado
risco aumentado de Linfoma Anaplásico de Células Grandes Associado a Implantes (BIA-ALCL) (tipo raro de câncer), além dos efeitos sofridos (alterações na cápsula fibrosa mamária à direita, descritas como reação gigantocelular)
.
Está configurado o dano moral e não mero aborrecimento ou dissabor.

A falha na prestação de serviço da ré acarretou danos subjetivos experimentados pela autora, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e o dano experimentado pela autora, não agiu a ré em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRÓTESE DE SILICONE ROMPIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE - DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. CONFIRMAÇÃO. 1. É objetiva a responsabilidade da fabricante de prótese de silicone, que se caracteriza como fornecedora. 2. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos. 3. Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 4. Negou-se provimento aos apelos”
(TJ-DF 0731462-27.2021.8.07.0001 1809215, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024).

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prótese mamária. Recall para retirada do mercado por incidência incomum de linfoma anaplásico de grandes células (câncer). Autora que já havia implantado a prótese e pretende o explante. Consumidora que não pode ser obrigada a esperar apresentar sintomas relativos à doença. Responsabilidade objetiva da ré. Exegese do artigo 12 do CDC. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável e proporcional ao dano, sem causar enriquecimento ilícito da autora. Recurso não provido”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1014077-71.2019.8.26.0344 Marília, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 04/03/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor de R$ 15.000,00 não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser minorado.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para afastar da condenação da ré o dano material
descrito como “Lipoaspiração” na nota fiscal contida no
Id. 60573091 (autos de origem) e para ficar a indenização por dano moral em R$ 8.000,00. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive em relação à sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024